Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PARTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. DISCUSSÃO INADEQUADA QUANDO NÃO HÁ VANTAGEM EXAGERADA, IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DESNECESSÁRIOS OU DE GARANTIA EXTRALEGAIS.
1. O dever de informação não deve ser invocado para subverter a relação obrigacional, impondo uma vantagem inadequada a quem consome o serviço prestado pelo fornecedor. Os hospitais particulares não são obrigados a suportar o ônus financeiro do tratamento dispensado aos pacientes. O negócio jurídico é válido se o hospital cobra o valor justo e usual, sem exigir vantagem exagerada ou impor serviços desnecessários e garantias extralegais.
2. O termo de ajustamento de conduta não tem força para se sobrepor à lei e dispor sobre o direito daqueles que não participaram do acordo, especialmente o direito dos advogados da parte vencedora de receber os honorários estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
3. Apelações desprovidas.